Tribunal: STJ
Processo: 0000451-07.1998.8.16.0056
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2645384 - PR(2024/0165604-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RIO SAO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CREDITOS FINANCEIROS
ADVOGADA
: LUCIANA PEREZ GUIMARAES DA COSTA - PR018588
AGRAVADO
: SUELI FERNANDES GAMBA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS SCHILLING - PR055434
AGRAVADO
: LAJES TREVONORTE LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE,
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de ofensa ao
II, do CPC, pela incidência da
art. 1.022,
Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 83 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de execução de título extrajudicial e discute
prescrição intercorrente e honorários sucumbenciais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito com resolução de mérito
com base na prescrição intercorrente.
4. A Corte estadual manteve a prescrição intercorrente e assentou a extinção sem
ônus para as partes à luz do
§ 5o, do CPC, após a
art. 921,
Lei n. 14.195/2021.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II, do
art. 1.022,
por omissão quanto ao termo inicial da prescrição intercorrente e à
CPC/2015
intimação pessoal do exequente; (ii) saber se o
do
impede a
art. 14
CPC/2015
aplicação de entendimento superveniente a fatos ocorridos sob o
(iii)
CPC/1973;
saber se o
III, § 1o, do
exige intimação pessoal para extinção
art. 267,
CPC/1973
por prescrição intercorrente; (iv) saber se o
§ 5o, I, do
afasta a
art. 206,
CC/2002
prescrição por não ter transcorrido o prazo quinquenal; e (v) saber se o
§
art. 40,
2o, da
fixa termo inicial diverso para a prescrição intercorrente
Lei n. 6.830/1980
por analogia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não houve negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou
integralmente o termo inicial da prescrição intercorrente, a irretroatividade do
Documento eletrônico VDA54042720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 81f3ac33-672d-489a-862e-8e31a1897d17

do
e a desnecessidade de intimação pessoal, aplicando o IAC
art. 1.056
CPC/2015
n.
e a Súmula n. 150 do STF. Incidem os óbices das Súmulas n. 7 e n. 83 do
1/STJ
STJ.
7. A prescrição intercorrente, sob o
inicia-se após o prazo de suspensão
CPC/1973,
ou, inexistente, após 1 ano, por analogia ao
§ 2o, da
(IAC
art. 40,
Lei n. 6.830/1980
n.
). A paralisação superior a 7 anos configura a prescrição.
1/STJ
8. É desnecessária a intimação pessoal do exequente para decretação da prescrição
intercorrente, exigindo-se apenas a observância do contraditório.
9. A extinção por prescrição intercorrente não acarreta ônus às partes, afastando
honorários sucumbenciais, conforme
§ 5o, do CPC.
art. 921,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ e a Súmula n. 83 do STJ
Tese de julgamento
quando o acórdão enfrenta a matéria e a revisão demanda reexame fático-
probatório. 2. Não há violação do
II, do
quando o Tribunal
art. 1.022,
CPC/2015
de origem aprecia os pontos essenciais, inclusive o termo inicial da prescrição
intercorrente e a desnecessidade de intimação pessoal. 3. Aplica-se o IAC n. 1/STJ
para fixar o termo inicial da prescrição intercorrente sob o
ao fim da
CPC/1973
suspensão ou após 1 ano, sem retroatividade do
do
4. A
art. 1.056
CPC/2015.
decretação da prescrição intercorrente prescinde de intimação pessoal do
exequente, bastando o contraditório. 5. Na extinção pela prescrição intercorrente,
incide o
§ 5o, do CPC, afastando ônus sucumbenciais.”
art. 921,
arts. 1.022, 14, 921, § 5o, 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
III, § 1o; Código Civil,
§ 5o, I;
CPC/1973, art. 267,
art. 206,
Lei n. 6.830/1980,
§ 2o.
art. 40,
STJ, Súmulas n. 7 e n. 83; STF, Súmula n. 150;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 1.927.188/MS,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
6/3/2023;
AREsp n. 1.794.066/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021;
STJ, AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.440.418/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024;
STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 2.091.475/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no

9/9/2024;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em
REsp n. 1.715.493/PR,
14/9/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54042720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 81f3ac33-672d-489a-862e-8e31a1897d17

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 81f3ac33-672d-489a-862e-8e31a1897d17

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2645384 - PR (2024/0165604-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RIO SAO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA
DE CREDITOS FINANCEIROS
ADVOGADA
: LUCIANA PEREZ GUIMARAES DA COSTA - PR018588
AGRAVADO
: SUELI FERNANDES GAMBA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS SCHILLING - PR055434
AGRAVADO
: LAJES TREVONORTE LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE,
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de ofensa ao
II, do CPC, pela incidência da Súmula
art. 1.022,
n. 7 do STJ e da Súmula n. 83 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de execução de título extrajudicial e discute
prescrição intercorrente e honorários sucumbenciais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito com resolução de mérito
com base na prescrição intercorrente.
4. A Corte estadual manteve a prescrição intercorrente e assentou a extinção sem
ônus para as partes à luz do
§ 5o, do CPC, após a
art. 921,
Lei n. 14.195/2021.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II, do
art. 1.022,
por omissão quanto ao termo inicial da prescrição intercorrente e à
CPC/2015
intimação pessoal do exequente; (ii) saber se o
do
impede a
art. 14
CPC/2015
aplicação de entendimento superveniente a fatos ocorridos sob o
(iii)
CPC/1973;
saber se o
III, § 1o, do
exige intimação pessoal para extinção por
art. 267,
CPC/1973
prescrição intercorrente; (iv) saber se o
§ 5o, I, do CC/2002 afasta a
art. 206,
Documento eletrônico VDA51861040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:04
Código de Controle do Documento: ba7947da-317f-49e3-9a1e-35002df1c525

prescrição por não ter transcorrido o prazo quinquenal; e (v) saber se o
§ 2o,
art. 40,
da
fixa termo inicial diverso para a prescrição intercorrente por
Lei n. 6.830/1980
analogia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não houve negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou integralmente
o termo inicial da prescrição intercorrente, a irretroatividade do
do
art. 1.056
e a desnecessidade de intimação pessoal, aplicando o IAC n. 1/STJ e a
CPC/2015
Súmula n. 150 do STF. Incidem os óbices das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
7. A prescrição intercorrente, sob o
inicia-se após o prazo de suspensão
CPC/1973,
ou, inexistente, após 1 ano, por analogia ao
§ 2o, da
(IAC
art. 40,
Lei n. 6.830/1980
n. 1/STJ). A paralisação superior a 7 anos configura a prescrição.
8. É desnecessária a intimação pessoal do exequente para decretação da prescrição
intercorrente, exigindo-se apenas a observância do contraditório.
9. A extinção por prescrição intercorrente não acarreta ônus às partes, afastando
honorários sucumbenciais, conforme
§ 5o, do CPC.
art. 921,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ e a Súmula n. 83 do STJ
Tese de julgamento
quando o acórdão enfrenta a matéria e a revisão demanda reexame fático-probatório.
2. Não há violação do
II, do
quando o Tribunal de origem
art. 1.022,
CPC/2015
aprecia os pontos essenciais, inclusive o termo inicial da prescrição intercorrente e a
desnecessidade de intimação pessoal. 3. Aplica-se o IAC n. 1/STJ para fixar o termo
inicial da prescrição intercorrente sob o
ao fim da suspensão ou após 1
CPC/1973
ano, sem retroatividade do
do
4. A decretação da prescrição
art. 1.056
CPC/2015.
intercorrente prescinde de intimação pessoal do exequente, bastando o contraditório.
5. Na extinção pela prescrição intercorrente, incide o
§ 5o, do CPC,
art. 921,
afastando ônus sucumbenciais.”
arts. 1.022, 14, 921, § 5o, 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
III, § 1o; Código Civil,
§ 5o, I;
CPC/1973, art. 267,
art. 206,
Lei n. 6.830/1980,
§ 2o.
art. 40,
STJ, Súmulas n. 7 e n. 83; STF, Súmula n. 150;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 1.927.188/MS,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relatora
6/3/2023;
AREsp n. 1.794.066/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/11/2021;
AgInt no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.440.418/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
11/11/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.091.475/MG,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
9/9/2024;
REsp n. 1.715.493/PR,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em 14/9/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RIO SÃO
FRANCISCO
COMPANHIA
SECURITIZADORA
DE
CRÉDITOS
Documento eletrônico VDA51861040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:04
Código de Controle do Documento: ba7947da-317f-49e3-9a1e-35002df1c525

FINANCEIROS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento
na ausência de ofensa ao
II, do Código de Processo Civil, pela incidência
art. 1022,
da Súmula n. 7 do STJ e pela incidência da Súmula n. 83 do STJ (fls. 507-514).
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial foram
atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo repete as razões do
especial e não enfrenta os fundamentos da decisão recorrida, com ofensa ao princípio
da dialeticidade, sustenta que o acolhimento das teses demandaria reexame de
matéria fático-probatória, invoca a correção do acórdão quanto à prescrição
intercorrente e à não fixação de honorários sucumbenciais, requer a negativa de
seguimento do agravo e do especial e pugna pela aplicação de multa por litigância de
má-fé (fls. 542-548).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em
apelação nos autos de ação de execução de título extrajudicial. O julgado foi assim
ementado (fl. 439):
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO COM BASE NA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO 01.
TESE
DE
INOCORRÊNCIA
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
AFASTAMENTO. EXECUÇÃO PROMOVIDA NO ANO DE 1998. LEI
PROCESSUAL NO TEMPO. APLICAÇÃO DO POSTULADO TEMPUS REGIT
ACTUM . CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRAZO PRESCRICIONAL
QUE, NO CASO CONCRETO, DEVE SER CONTADO SOB A PREMISSA DA
INÉRCIA. PRESCRIÇÃO INTEROCORRENTE QUE POSSUI O MESMO PRAZO
PRESCRICIONAL DO DIREITO MATERIAL. SÚMULA No 150/STF.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUE SE CONFIGURARIA APÓS 05 (CINCO)
ANOS DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. PROCESSO QUE PERMANECEU
SEM MOVIMENTAÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR A SETE ANOS.
PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. TESE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS
EXECUTADOS PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
Documento eletrônico VDA51861040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:04
Código de Controle do Documento: ba7947da-317f-49e3-9a1e-35002df1c525

IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 921, § 5o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL,
APÓS
AS
ALTERAÇÕES
PROMOVIDAS
PELA
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ÔNUS PARA AS
LEI No 14.195/2021.
PARTES. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
RECURSO 02. TESE DE CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO
DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA
DO ARTIGO 921, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, APÓS AS
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA
EXTINÇÃO DO
LEI No 14.195/2021.
PROCESSO SEM ÔNUS PARA AS PARTES. PRECEDENTES. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
460):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO
VERIFICADA. MERO INCONFORMISMO COM O QUE FOI DECIDIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS JÁ DIRIMIDAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1022, II, do Código de Processo Civil de 2015, porque o acórdão teria
incorrido em omissão ao deixar de enfrentar questões centrais relativas ao termo
inicial da prescrição intercorrente e à necessidade de intimação pessoal do
exequente, negando prestação jurisdicional adequada;
b) 14, do Código de Processo Civil de 2015, porquanto sustenta a
irretroatividade das normas processuais e a aplicação imediata apenas aos atos
posteriores, visto que não se poderia aplicar entendimento superveniente para fatos
ocorridos sob a égide do CPC/1973;
c) 267, III, § 1o, do Código de Processo Civil de 1973, porque afirma ser
imprescindível a intimação pessoal do autor para suprir a falta antes da extinção por
abandono, visto que a desídia poderia ser imputável ao patrono e não à parte;
Documento eletrônico VDA51861040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:04
Código de Controle do Documento: ba7947da-317f-49e3-9a1e-35002df1c525

d) 206, § 5o, I, do Código Civil de 2002, porquanto defende que o prazo
quinquenal da pretensão executiva não transcorreu, visto que a contagem teria se
iniciado em
e haveria movimentação processual em
18/04/2018
16/05/2019;
e) 40, § 2o, da
visto que, por analogia, o termo inicial da
Lei n. 6.830/1980,
prescrição intercorrente na vigência do
deve ser a data seguinte ao
CPC/1973
término do prazo judicial de suspensão ou, inexistente prazo, após 1 ano, porquanto
no caso concreto o lapso não teria sido completado.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido,
para que se determine o prosseguimento da execução; sucessivamente, requer o
conhecimento e o recebimento do recurso para cassar o acórdão recorrido por
negativa de prestação jurisdicional e cerceamento do contraditório.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o especial demanda reexame
de provas com incidência da Súmula n. 7 do STJ, que não houve violação aos
dispositivos legais porque o acórdão enfrentou suficientemente as questões, que a
prescrição intercorrente operou com paralisação superior a cinco anos e que, por
força do
§ 5o, do CPC, não há honorários sucumbenciais, requerendo a
art. 921,
negativa de seguimento e, no mérito, o desprovimento, com condenação em custas e
honorários (fls. 499-506).
É o relatório.
VOTO
Passo à análise das supostas violações.
I – Violação do
II, do CPC
art. 1.022,
O
do CPC prevê que cabem embargos de declaração quando
art. 1.022
houver obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Documento eletrônico VDA51861040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:04
Código de Controle do Documento: ba7947da-317f-49e3-9a1e-35002df1c525

A parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido deixou de analisar
temas essenciais, notadamente o termo inicial da prescrição intercorrente e a
exigência de intimação pessoal do exequente, configurando negativa de prestação
jurisdicional.
Todavia, verifica-se que a Corte de origem apreciou suficientemente a
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, inexistindo
negativa de prestação jurisdicional.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 440-441):
“A controvérsia posta à análise se restringe à ocorrência ou não da prescrição
intercorrente na ação de execução de título extrajudicial, bem como a responsabilidade
para arcar com os honorários de sucumbência no caso de manutenção da sentença que
reconheceu a prescrição.
Pois bem. Sobre o tema, há entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça no Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1.604.412 - SC (Tema
no 01), de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, no qual se firmou as seguintes
teses:
“1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando
o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material
vindicado, conforme interpretação extraída do
parágrafo único, do Código
art. 202,
Civil de 2002.
1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
conta-se
CPC/1973,
do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do
transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do
§ 2o, da
.
art. 40,
Lei 6.830/1980)
1.3. O termo inicial do
do
tem incidência apenas nas
art. 1.056
CPC/2015
hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da
novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o
reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado
(aplicação irretroativa da norma processual).
CPC/1973
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as
manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas
hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser
previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”
(grifado)
Outrossim, a Súmula 150 do STF afirma que: “Prescreve a execução no mesmo
prazo de prescrição da ação”, assim como, pertinente destacar que o Parágrafo Quarto
Documento eletrônico VDA51861040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:04
Código de Controle do Documento: ba7947da-317f-49e3-9a1e-35002df1c525

do artigo 921 do CPC (redação antiga) prevê que após ter havido o prazo de um ano de
suspensão do processo, dá-se início a fruição do prazo prescricional da pretensão
executiva.
Nessa seara, preambularmente, faz-se pertinente indicar que o prazo da
prescrição do direito material, pressuposto para a configuração da prescrição
intercorrente, in casu, é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5o, I do CC/02.
Assim, resta necessário verificar se o processo se encontrou paralisado por
inércia do credor por prazo superior ao destacado. Pois bem. Verifica-se que a ação
executiva foi proposta na data de
(mov. 1.1, fls. 1 a 4/autos de origem).
11/08/1998
Nessa perspectiva, em razão da ausência de localização de bens expropriáveis, a
parte exequente requereu a suspensão do feito em
a qual, por seu turno, se
16/01/2002,
deu após decisão proferida em
(mov. 1.6, fls. 88 e 89/autos de origem).Os
19/03/2002
autos retornaram do Cartório distribuidor no dia
e permaneceram
05/06/2002
paralisados, sem qualquer forma de movimentação da exequente, por lapso temporal
superior a 7 (sete) anos, sendo novamente movimentado para se requerer a
substituição do polo ativo da ação em
(mov. 1.6, fls. 91 e 92/autos de
09/12/2019
origem).
Portanto, da leitura do caderno processual, conclui-se que a parte exequente, por
sua própria inércia, deixou transcorrer prazo superior a 05 (cinco) anos, período este
maior do que aquele previsto para a prescrição do direito material consubstanciado no
título executivo.
Logo, considerando que o feito permaneceu sem qualquer impulsionamento por
período superior a 07 (sete) anos, tendo a parte exequente permanecido inerte durante
todo o sobrestamento, pode-se atribuir a ocorrência da prescrição intercorrente à
própria conduta da parte interessada. Além disso, cabe destacar que se tem como
desnecessária a intimação pessoal da parte credora para dar andamento ao feito, uma
vez que esse requisito é legalmente previsto apenas para a hipótese de extinção do
processo por abandono ou negligência, o que não se confunde com o instituto da
prescrição intercorrente.”

A rejeição dos aclaratórios, portanto, não implicou ausência de
fundamentação, mas mero inconformismo com o resultado. As alegadas omissões
sobre o início do curso do prazo prescricional e sobre a necessidade de intimação
pessoal da então parte exequente, ora recorrente, não foram contextualizadas.
Sobre a alegação, o acórdão dos embargos tratou diretamente da questão,
ratificando as razões que expressamente já haviam constado do acórdão recorrido.
Observe-se (fl. 461):
Documento eletrônico VDA51861040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:04
Código de Controle do Documento: ba7947da-317f-49e3-9a1e-35002df1c525

"Quanto à alegada omissão referente à contagem do prazo prescricional o
acórdão recorrido consignou claramente as razões para afastamento da referida tese:
Nessa seara, preambularmente, faz-se pertinente indicar que o prazo da prescrição do
direito material, pressuposto para a configuração da prescrição intercorrente,
, é
in casu
de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5o, I do CC/02. Assim, resta necessário
verificar se o processo se encontrou paralisado por inércia do credor por prazo
superior ao destacado. (...) Nessa perspectiva, em razão da ausência de localização de
bens expropriáveis, a parte exequente requereu a suspensão do feito em
a
16/01/2002,
qual, por seu turno, se deu após decisão proferida em
(mov. 1.6, fls. 88 e
19/03/2002
89/autos de origem). Os autos retornaram do Cartório distribuidor no dia
e
05/06/2002
permaneceram paralisados, sem qualquer forma de movimentação da exequente, por
lapso temporal superior a 7 (sete) anos, sendo novamente movimentado para se
requerer a substituição do polo ativo da ação em
(mov. 1.6, fls. 91 e 92
09/12/2019
/autos de origem). Portanto, da leitura do caderno processual, conclui-se que a parte
exequente, por sua própria inércia, deixou transcorrer prazo superior a 05 (cinco) anos,
período este maior do que aquele previsto para a prescrição do direito material
consubstanciado no título executivo.
Quanto à alegada omissão referente à necessidade de intimação pessoal da parte
credora para dar andamento ao feito de prescrição, o acórdão recorrido consignou
claramente as razões para afastamento da referida tese: Além disso, cabe destacar que
se tem como desnecessária a intimação pessoal da parte credora para dar andamento
ao feito, uma vez que esse requisito é legalmente previsto apenas para a hipótese de
extinção do processo por abandono ou negligência, o que não se confunde com o
instituto da prescrição intercorrente. Grifado. Ou seja, ao contrário do que aduz a parte
embargante, não se verificam vícios de omissão, motivo pelo qual o recurso não
comporta acolhimento."

No sentido da suficiência da análise das questões necessárias ao deslinde
da controvérsia, confira-se:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA AGRÁRIO. PEQUENA
PROPRIEDADE RURAL. ARTS. 489 E 1022 DO
VIOLAÇÃO.
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA
REVISÃO DO JULGADO.
SÚMULA 83/STJ.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido analisou as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação
jurisdicional.
Documento eletrônico VDA51861040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:04
Código de Controle do Documento: ba7947da-317f-49e3-9a1e-35002df1c525

2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta
Corte. Incidência do enunciado da Súmula n. 83 do STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.927.188/MS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
)
10/3/2023.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1022 DO
VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME
CPC/2015.
DE PROVAS. INCURSÃO NA ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
PACTUADAS ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.794.066/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/11/2021,
)
1/12/2021.

II – Violação do
do Código de Processo Civil de 2015
art. 14,
O
do CPC estabelece o princípio da aplicação imediata das normas
art. 14
processuais, sem retroagir para alcançar atos processuais já consumados sob o
regime anterior.
No caso, o Tribunal a quo aplicou corretamente a tese fixada pelo STJ no
IAC n. 1 (
, que modulou a incidência da prescrição intercorrente
REsp 1.604.412/SC)
também aos processos em curso à época da entrada em vigor do
Não se
CPC/2015.
verifica retroatividade vedada, mas aplicação imediata de regra processual vigente a
situação ainda em desenvolvimento. Logo, não há violação ao
pois o acórdão
art. 14,
observou a eficácia prospectiva da norma processual e os marcos fixados pelo STJ.
III – Violação do
III e § 1o, do
art. 267,
CPC/1973
Documento eletrônico VDA51861040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:04
Código de Controle do Documento: ba7947da-317f-49e3-9a1e-35002df1c525

O dispositivo previa a extinção do processo sem resolução do mérito por
abandono da causa, exigindo, em tese, a intimação pessoal do autor para suprir
eventual omissão de impulso.
Contudo, o Tribunal de origem não extinguiu o feito por abandono, mas
reconheceu a prescrição intercorrente, fundada na inércia do exequente após o prazo
de suspensão judicialmente fixado. À luz da jurisprudência consolidada (Tema IAC 1
/STJ e AgInt no
, a intimação pessoal do credor não é condição
REsp 2.091.475/MG)
para o reconhecimento da prescrição intercorrente, bastando que lhe seja
oportunizado contraditório. Assim, não se aplica a regra do
§ 1o, do
art. 267,
razão pela qual se afasta a alegada ofensa.
CPC/1973,
IV – Violação do
§ 5o, I, do Código Civil de 2002
art. 206,
O
§ 5o, I, do Código Civil estabelece o prazo prescricional de
art. 206,
cinco anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular.
No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu que a prescrição
intercorrente segue o mesmo prazo da prescrição da pretensão executiva, conforme a
Súmula 150 do STF, concluindo que, diante da inércia da parte exequente por
período superior a sete anos, a prescrição estava configurada. O acórdão ressaltou
que o marco inicial deve ser fixado com base na ausência de impulso processual
após o término da suspensão judicial, o que evidencia o transcurso do prazo
quinquenal.
Assim, a decisão impugnada aplicou corretamente o prazo previsto no
§ 5o, I, do Código Civil, em consonância com a
e com a
art. 206,
Súmula 150/STF
orientação consolidada do STJ, razão pela qual não há falar em violação ao referido
dispositivo.
Documento eletrônico VDA51861040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:04
Código de Controle do Documento: ba7947da-317f-49e3-9a1e-35002df1c525

V – Violação do
§ 2o, da
art. 40,
Lei 6.830/1980
O § 2o do
da LEF disciplina a contagem do prazo da prescrição
art. 40
intercorrente nas execuções fiscais, servindo de paradigma analógico para execuções
de natureza civil.
No caso, o acórdão aplicou expressamente o entendimento do STJ no IAC
n.o 1, segundo o qual o prazo da prescrição intercorrente tem início ao fim do prazo
judicial de suspensão, ou, inexistente este, após 1 ano, sendo desnecessária intimação
pessoal do exequente. A Corte local observou esses marcos temporais e concluiu
pela inércia da credora, o que afasta qualquer violação ao
§ 2o.
art. 40,
A decisão impugnada está, inclusive, em conformidade com o
entendimento pacífico desta Corte, atraindo a Súmula n. 83/STJ:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA.
OFENSA A DISPOSITIVOS DA
VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO.
LEI 9.784/99.
ALEGAÇÃO, NO APELO, DISSOCIADA DA REALIDADE
SÚMULA 284/STF.
DOS AUTOS.
CÉDULA DE PRODUTO RURAL PRESCRITA.
SÚMULA 284/STF.
PRETENSÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A alegação de ofensa aos arts. 2o, 26, § 1o, VI, § 5o, 27, 48, 50, I e § 1o, da
sem indicar por que, na espécie, a Administração Pública (Banco
Lei 9.784/99,
Central do Brasil) teria violado o dever de motivar seus atos, constitui alegação
genérica, incapaz de evidenciar o malferimento da lei federal invocada, incidindo o
óbice da Súmula 284/STF.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[t]ratando-se de dívida oriunda de
cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é quinquenal,
nos termos do
§ 5o, inciso I, do Código Civil, mas, por força da legislação
art. 206,
aplicável à cambial, a sua pretensão executiva é trienal, de acordo com o
do
art. 60
Decreto-
c/c
do Decreto n. 57.663/66" (AgInt no
Lei n. 167/67
art. 70
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
REsp 1.880.086/TO,
em
DJe de
.
8/3/2021,
11/3/2021)
3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no
relator
REsp n. 1.715.493/PR,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
)
14/9/2023.

Documento eletrônico VDA51861040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:04
Código de Controle do Documento: ba7947da-317f-49e3-9a1e-35002df1c525

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
CPC/1973.
1. A prescrição intercorrente tem início após o prazo judicial fixado de
suspensão do processo ou, não havendo fixação, em um ano após seu arquivamento,
não sendo mais necessária a prévia intimação do exequente para dar andamento ao
processo.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 2.440.418/SP,
julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
14/11/2024.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO.
DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS.
§ 5o, DO CPC.
ART. 921,
INCIDÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM ÔNUS. AGRAVO INTERNO
PROVIDO.
1. A prévia intimação da parte exequente para dar andamento ao feito é
desnecessária para a decretação da prescrição intercorrente, exigindo-se apenas a
intimação do credor para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em
respeito ao princípio do contraditório.
2. Nas hipóteses em que extinto o processo em razão do reconhecimento da
prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, afastando a
condenação em custas e em honorários sucumbenciais, com fundamento no § 5o do
do CPC.
art. 921
3. Agravo interno provido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.091.475/MG,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
12/9/2024.

Logo, verifico que a Corte de origem seguiu o entendimento consolidado
pelo STJ tanto no que diz respeito ao termo inicial da contagem do prazo quanto em
relação à desnecessidade de intimação pessoal do exequente para a fluência da
prescrição intercorrente, o que, reitero, atrai a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Rever essa conclusão implicaria, novamente, o reexame de fatos e provas
(Súmula n. 7 do STJ).
VI – Multa por litigância de má-fé
Documento eletrônico VDA51861040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:04
Código de Controle do Documento: ba7947da-317f-49e3-9a1e-35002df1c525

Embora requerida na contraminuta (fls. 542-548), não se verifica, no que
consta dos autos, hipótese concreta apta a ensejar a aplicação de multa por litigância
de má-fé.
VII - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51861040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:04
Código de Controle do Documento: ba7947da-317f-49e3-9a1e-35002df1c525

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.645.384 / PR
Número Registro: 2024/0165604-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004510719988160056 00022195420248160056 22195420248160056
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RIO SAO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS
ADVOGADA
: LUCIANA PEREZ GUIMARAES DA COSTA - PR018588
AGRAVADO
: SUELI FERNANDES GAMBA
ADVOGADO : LUIZ CARLOS SCHILLING - PR055434
AGRAVADO
: LAJES TREVONORTE LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54010438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:59
Código de Controle do Documento: 41532cb2-ddb4-4e85-a14b-ad560cbc0ba0

Os Srs. Ministros Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro
Marco Buzzi. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:59
Código de Controle do Documento: 41532cb2-ddb4-4e85-a14b-ad560cbc0ba0